Tribunal: TJDFT
Processo: 0007679-02.2016.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ARTIGO 921, §4o - A, DO CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DENTRO DO LAPSO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE APTO A IMPEDIR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 14.195/2021. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO NAS QUAIS JÁ TENHA HAVIDO SUSPENSÃO PROCESSUAL OU INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO DECORRENTE DO IAC –1 DO STJ (RESP 1604412/SC). SENTENÇA MANTIDA.
I- CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, fundada em notas promissórias.
2. A execução foi suspensa por um ano em 24/09/2020, diante da não localização de bens penhoráveis. Apelante o apelante afirma que em momento posterior à suspensão do processo, localizou bens da executada. Suscita se tratar de fato superveniente que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Examinar se houve a fluência de prescrição intercorrente, reconhecida na sentença impugnada.
III- RAZÕES DE DECIDIR
4. É trienal o prazo prescricional para a execução de nota promissória, de acordo com o artigo 77 do Decreto no 57.663/66.
5. Na atualidade, a prescrição não tem por fundamento apenas a inércia do exequente, mas também pela ausência de localização do executado ou de bens sujeitos à penhora.
6. A execução não foi resolvida pela inércia da recorrente, e sim em função da não localização de bens penhoráveis dentro do lapso prescricional intercorrente aplicável à espécie. Sendo assim, não há que se falar em fato superveniente apto a impedir reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. As inovações ao CPC trazidas pela Lei no 14.195/2021 não alcançam as ações executivas nas quais já se tenha iniciado (ou até findado) o prazo de suspensão processual, nos termos da redação originária do artigo 921 do CPC. Nesse sentido: IAC – 1 do STJ.
IV- DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.